Tribunal: TJMT
Processo: 1003644-95.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003644-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO DO BRASIL SA, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DOS AUTORES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE –

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – MÉRITO – VERBA FIXADA EM OITO POR CENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA AÇÃO MONITÓRIA EM QUE LABORARAM OS ADVOGADOS – VALOR QUE DESATENDE OS PARÂMETROS DO ART. 85, §2o, DO CPC – LIGEIRA MAJORAÇÃO – FIXAÇÃO DA VERBA EM VALOR DEFINIDO – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ACÓRDÃO DE ARBITRAMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 1. É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “
ad exitum
”, “
quota litis
” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT. 2. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4o, do CPC/73 (CPC, art. 85, §2o), analogicamente, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo advogado RODRIGO MISCHIATTI e pelo escritório RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
”

(Proc. no 1003644-95.2018.8.11.0041), ajuizada por FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra o BANCO DO BRASIL S.A., onde os apelantes foram admitidos como assistentes litisconsorciais ativos (CPC, art. 119, p.ú.), julgou procedente o pedido para condenar o Banco/réu ao pagamento de

valor equivalente a 8% sobre o valor atualizado da causa do processo de no 4904-82.2008.811.0040 (cód. 47972),

“sendo que a quantia resultante deverá ser atualizada pelo INPC, a partir da citação, até o respectivo pagamento, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), incidindo este último, a partir do trânsito em julgado desta decisão”,
a título de honorários pelos serviços prestados pelos litisconsortes/apelantes nos autos daquele processo. A sentença determinou que o valor seja dividido igualmente entre os litisconsortes, e condenou o banco ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (cf. Id. no 127697722).

A parte apelante sustenta que,
“no processo de código 47972, que tramitou perante a Comarca de Sorriso-MT, o apelante ajuizou em favor do Banco do Brasil, em setembro de 2008, uma ação monitória no valor de R$ 549.322,62, decorrente de cédula de crédito comercial inadimplida, contra o devedor Ovídio Iop
”, e que o feito foi sentenciado pouco tempo depois da destituição dos apelantes, ou seja, todos os atos do processo até a prolação da sentença foram praticados pelos apelantes.

Alega que o valor fixado a título de honorários é muito baixo, e
“não houve com o habitual acerto o d. juízo de primeiro grau ao realizar o arbitramento com base em porcentagem sobre o valor da causa atualizado mediante mera aplicação de INPC, tendo em vista que tal metodologia não é capaz de refletir efetivamente a real importância econômica do processo (...) por isso, a aplicação de INPC + juros simples 1% ao mês se mostra um parâmetro mais justo, adequado e capaz de demonstrar a importância econômica das causas nos dias de hoje”.

Aduz, ainda, que a sentença utilizou-se da metodologia constante do “Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios – Aditivo de Retificação e Ratificação”, e, com base na cláusula primeira, determinou o desconto de 20% relativos à atuação da ASABB, no entanto, o
referido dispositivo é claro ao estabelecer que o desconto de 20% somente incidiria caso o jurídico do Banco atuasse no segundo grau, o que não ocorreu no caso em comento, daí porque deve ser suprimida a parte da sentença que determinou o desconto.

Por fim, diz que os juros de mora sobre o valor da condenação devem incidir a partir da data da citação.

Pede, pois, o
provimento do recurso para que, reformada a r. sentença, sejam majorados “
os honorários advocatícios, arbitrando-os em patamar compatível com o trabalho realizado e com a importância econômica das causas trabalhadas
”, bem como para “
determinar que os juros de mora sobre o valor da condenação passem a incidir a partir da data da citação
”; subsidiariamente, pede que seja suprimida a parte da r. sentença que determinou o desconto de 20% (cf. Id. n. 127697736).

No recurso vinculado ao Id. n. 127697741, o Banco/apelante insiste na arguição preliminar de falta de interesse de agir, repetindo que “
a resilição unilateral do contrato não retira seus efeitos e muito menos sua eficácia
(já consumada)
e, como os honorários contratados foram os de sucumbência, tem-se que
(os apelados farão)
jus ao seu recebimento apenas ao final da demanda, a serem pagos pelo sucumbente
”.

No mérito, reafirma que o contrato celebrado pelas partes prevê remuneração exclusiva pelos honorários advocatícios sucumbenciais (advocacia “
ad exitum
”), e que isso impede acolhimento da pretensão ao arbitramento de honorários advocatícios antes do trânsito em julgado da sentença proferida na ação.

Discorre, ainda, sobre a “
licitude em relação à rescisão contratual
”, sobre a possibilidade de “
resilição unilateral
” do mandato, sobre a “
inaplicabilidade do disposto no art. 85, §2o, do CPC
”, e, ainda, sobre a “
desproporcionalidade entre o valor dos honorários advocatícios arbitrados e os serviços prestados
”.

Pede, pois, provimento do recurso para que, acolhida a preliminar de carência da ação, seja o feito extinto sem resolução do mérito, ou, alternativamente, para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, para que seja reduzido o valor condenatório.

Apenas o autor apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo do Banco (cf. Id. no 127697747).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Escritório/autor e o Banco do Brasil celebraram, em 27/10/2003, “Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios”, por meio do qual aquele foi constituído por este para atuar “nas causas em que o Banco/Réu lhe encaminhasse”, e, em “virtude (dessa) contração”, em 25.09.2008, os autores/apelados ajuizaram ação monitória contra Ovídio Iop (Proc. no 4904-82.2008.811.0040), que tramitou pelo Juízo da 1a Vara da comarca de Sorriso/MT, movida no interesse da satisfação da dívida no valor inaugural de R$ 549.322,62 (cf. Id. no 127697664).

Sucedeu, porém, que, em 08/03/2013, o Banco do Brasil rescindiu unilateralmente o contrato, e, segundo consta, deixou de pagar os honorários advocatícios devidos aos autores, daí o ajuizamento da presente ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
”.

Sobre a propalada “carência de ação”, segundo consta da petição inicial, não foram fixados honorários advocatícios para a hipótese em comento, fazendo incidir, portanto, o art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, de modo que, verificar se há, ou não, pacto acerca dos honorários devidos, bem como a relevância disso, tal qual pretende o Banco, é questão estritamente afeta ao exame de mérito, e não preliminar.

P
ara evitar tautologia e em prestígio à duração razoável do processo (CRFB, art. 5o, LXXVIII), adoto como razão de decidir – “
mutatis mutandis
” – a fundamentação do RAC no 46.732/2015, da relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/09/2015, por meio do qual, como verdadeiro “
leading case
”, esta egrégia Turma Julgadora assentou a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios quando, embora as partes tenham pactuado que aqueles seriam somente os de sucumbência, o tomador dos serviços, antes de findado o processo, rescinde o contrato, deixando o advogado à míngua:

“
V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

(...).

O Apelante, Banco do Brasil S.A., arguiu ser o apelado/autor carecedor da ação, tendo em vista que busca arbitramento de honorários advocatícios de forma diversa da avençada.

Pois bem. A preliminar arguida, a meu ver, confunde-se com o próprio mérito, posto que fundada no argumento de que os valores dos honorários advocatícios já estão estipulados em contrato.

Mister consignar que restou demostrado nos autos que os honorários advocatícios devidos pelos serviços prestados, seriam somente os de sucumbência, consoante cláusula sétima do contrato presente às fls. 16-20:

(...).

Assim, é evidente que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é proibido; porém, ressalta-se que o risco assumido pelo advogado contratado, funda-se na possibilidade de sucesso que ele terá no patrocínio da ação, em razão do seu próprio esforço e diligência.

Deste modo, com a revogação o mandato, o advogado deixa de atuar na lide; portanto, não poderá envidar esforços para que o banco apelado seja vencedor ao final do processo, portanto, a sua remuneração fica sujeita ao êxito do serviço prestado por terceiro.

Logo, conclui-se que o próprio Banco Apelante, ao revogar o mandato de forma imotivada, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da Apelante, de modo que evidencia a legitimidade do Apelado para figurar no polo passivo da ação.

Desta feita, muito embora tenha ocorrido pactuação acerca da forma de remuneração no período de vigência do contrato, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto as cláusulas acima citadas vinculam o pagamento ao término e sucesso da ação, e, não disciplinam a forma de pagamento quando da rescisão unilateral.

Nesta trilha, não há como prosperar a tese da reserva mental (Art. 110 CC) suscitada pelo Banco Apelante, eis que ele deu causa ao questionamento jurídico presente nestes autos.

Ademais, não restou comprovado que o Apelado entabulou o contrato com o Banco Apelante, mas, que internamente não pretendia cumprir com o que declarou, uma vez que conforme dito alhures esta Ação de Arbitramento de Honorários somente se materializou no judiciário devido a atitude do Banco.

Ressalto que o Banco Apelante na notificação da rescisão contratual frisou que os honorários seriam pagos se fosse implementada a condição prevista na regra de pagamento, ou seja, quando ocorrer a sucumbência: ‘(...) 4. Eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto (...)’. (fls. 21)

É incontroverso nos autos que o apelante/autor elaborou algumas petições para o normal andamento do processo n. 740/2008, código 81431 em trâmite pela 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, conforme inclusive reconhecido na r. sentença, in verbis: (...).

Portanto, demonstrado que a parte apelante/autora efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, a luz do que prescreve o Art. 5o, XXXV da Constituição Federal.

Nesse sentido, trago julgamento recente deste Tribunal:

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Rescindido o contrato de serviços advocatícios de forma unilateral, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe
. ’ (ED 27988/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015) (destaquei)

Desta forma, descabida a alegação do banco apelante de que, ao apelado cabe aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que este foi impedido de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco.

Ora, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e pacta sunt servanda, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

Nesse sentido trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FCVS. CESSÃO DE OBRIGAÇÕES E DIREITOS. ‘CONTRATO DE GAVETA’. TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE. LEI No 10.150, DE 2000 (ART. 20).

(...)

6.
Deveras, consoante cediço, o princípio pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos, porquanto sustentáculo do postulado da segurança jurídica, é princípio mitigado, posto sua aplicação prática estar condicionada a outros fatores, como, por v.g., a função social
, as regras que beneficiam o aderente nos contratos de adesão e a onerosidade excessiva.

7. O Código Civil de 1916, de feição individualista, privilegiava a autonomia da vontade e o princípio da força obrigatória dos vínculos. Por seu turno, o Código Civil de 2002 inverteu os valores e sobrepõe o social em face do individual. Dessa sorte, por força do Código de 1916, prevalecia o elemento subjetivo, o que obrigava o juiz a identificar a intenção das partes para interpretar o contrato. Hodiernamente, prevalece na interpretação o elemento objetivo, vale dizer, o contrato deve ser interpretado segundo os padrões socialmente reconhecíveis para aquela modalidade de negócio.

(...). (REsp no 838.127 – DF. Relator Ministro Luiz Fux. Publicado em: 03-12-2008)

Nessa trilha, o parágrafo único do art. 2.035 do Código Civil, assim dispõe:

‘Art. 2.035. Omissis...

Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos.’ (destaquei)

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o pacta sunt servanda deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3o, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que ‘não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto’. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 5o, XXXVI da CF, no art. 6o e incisos da LINDB e nos artigos 421 e seguintes do CPC, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5o, XXXV da CF.

Desta forma, ao sopesar os princípios mencionados na testilha em questão, entendo que o Apelante Antônio Carlos Barcelos tem o direito de receber os honorários advocatícios.

Nessa linha, esta Câmara decidiu de forma unânime em processo da minha relatoria:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM TRABALHO EXECUTADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. O arbitramento judicial de honorários se presta fixação de valor pelo trabalho prestado pelo advogado, pelo qual não foi previamente estipulado, conforme art. 22, §2°, da Lei 8.906/94.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual, sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como com o art. 20, §3°, do CPC e suas alíneas
. ” (Ap 119610/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 26/02/2015) (destaquei)

Ainda, sobre o tema colaciona-se aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para atuação processual com previsão de remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos honorários.

- Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado.

Recurso especial conhecido e provido. ” (STJ – REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010). (destaquei)

Colhe-se ainda escólio da decisão acima, em razão da grande similitude fática:

“(...). Assiste razão a recorrente. Com efeito, o risco do advogado do contrato com remuneração por êxito deve ser calculado com base na probabilidade de sucesso da pretensão do seu cliente por ele defendida, esse é o limite do consentimento das partes no momento da contratação. O risco assumido pelo causídico não pode abranger a hipótese de o contratante por ato próprio anular o seu direito a remuneração, rescindido o contrato por denúncia vazia. Nessas hipóteses, o cliente deve assumir os ônus correspondentes ao exercício do seu direito de não ser representado pelo advogado que havia contratado. Esse ônus é o de remunerá-lo pelo trabalho desempenhado até àquele momento”.

Esse também é o entendimento deste Tribunal, senão vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS - § 2o DO ARTIGO 22 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E § 4o DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SERVIÇOS PRESTADOS PARCIALMENTE - HONORÁRIOS DEVIDOS - FIXAÇÃO - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, ASSIM COMO A VERBA DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

Não há como apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de recebimento dos honorários advocatícios apenas se houver sucumbência, o rompimento da avença antes de finda a demanda pelo contratante, impedindo o recebimento dessa remuneração, garante o direito ao profissional de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do contratante.

Admitida a prestação de serviços advocatícios e provado o não pagamento, deve a verba honorária contratual ser judicialmente arbitrada em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, levando-se em consideração, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o disposto no § 2a da Lei no. 8.906/94 (EOAB) e § 4o do art. 20, do CPC pelo que, deve ser majorada se desatendidos tais requisitos.

A verba de sucumbência igualmente deve ser fixada com respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Ap 135244/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015) (destaquei)

E mais:

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CARÊNCIA DA AÇÃO – TESE REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM DE JUSTA CAUSA – DIREITO AO ARBITRAMENTO DA VERBA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como apreciar a preliminar de carência de ação pela ausência de interesse de agir se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (Ap 10307/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) (destaquei)

A lei 8.906/94 não impede a contratação se dê mediante pagamento quando ocorrer a sucumbência, entretanto é preciso anotar que essa permissividade decorre da presunção de que o advogado trabalhará até o final da causa, de modo a envidar esforços para lograr-se vencedor na demanda e assim fazer jus aos honorários sucumbenciais.

À vista disso, dispõe o art. 22, § 2o, da lei n. 8.906/94:

‘Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. ’

Dessa forma, não prosperam as alegações do banco apelante, uma vez que embora tenha havido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente.

Demonstrado a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, é preciso apreciar o valor fixado a título de verba honorária.

Conforme preceitua o art. 20, §§3o e 4o do CPC, o magistrado deve fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

In casu, o advogado apelado atuou na ação de execução n. 740/2008 (código 81431), por mais de 15 (quinze anos), tendo o início da atuação ocorrido em 24 de julho de 1997, consoante demonstra a petição presente às fls. 62.

Ainda, observa-se nos autos que o valor da causa atualizado da referida ação era em julho de 2013 o equivalente a R$ 19.422.528,58 (dezenove milhões de reais, quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), consoante infere-se da planilha presente às fls. 357.

Ressalto que ao arbitrar o valor da verba honorária deve ser considerada a responsabilidade do advogado na causa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...).

(...)

Quanto aos juros moratórios, entendo correto que sua incidência seja desde a citação, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida neste ponto.

Sobre esse assunto, este Tribunal assim se posicionou:

‘APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PARCIAL PROVIMENTO - PRELIMINARES -

SENTENÇA EXTRA PETITA, ILEGITIMIDADDE PASSIVA, CARÊNCIA DA AÇÃO - ANALISADAS COM O MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL - HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SENTENÇA REFORMADA PARA ALTERAR O PARÂMETRO FIXADO - REDUÇÃO - JUROS DE MORA - A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe.

Os juros de mora incidem sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados e ocorrem a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Observado o disposto no art. 20, §3o e alíneas, do CPC, mantém-se os honorários de sucumbência arbitrados em 20% (dez por cento) da condenação’ (Ap 156906/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015 - destaquei)
”

A verba honorária deve ser fixada mediante
“
apreciação equitativa
”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, que deve prestigiar
(a) o grau de zelo do profissional, (b) o lugar de prestação do serviço (c) a natureza e importância da causa, (d) o trabalho realizado pelo advogado e (e) o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85).

No presente caso, eis o raciocínio adotado pelo magistrado que proferiu a sentença:

(...)

Necessário observar as disposições presentes no contrato celebrado entre as partes (ID. 11805516 - Pág. 1), cuja vigência se deu por prazo indeterminado, bem como pelos parâmetros remuneratórios, que passaram a ser disciplinados pelo incontroverso “Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios – Aditivo de Retificação e Ratificação” (ID. 11805516 - Pág. 7), isso em 22.06.2005, estabelecendo que:

“O presente ADITIVO visa RETIFICAR e RATIFICAR o Contrato firmado entre as partes em 05 de novembro de 2003, passando a ter nova redação na forma adiante, as seguintes cláusulas do referido instrumento:

CLÁUSULA PRIMEIRA – PARÁGRADO ÚNICO – O acompanhamento de processos nos Tribunais Estaduais, Regionais Federais, Regionais do Trabalho e Tribunais Superiores, ficará sob responsabilidade do CONTRATANTE. Em decorrência, serão atribuídos aos advogados empregados do Banco do Brasil S.A., representados pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB, 20% (vinte por cento) dos honorários devidos a CONTRATADA, excetuados os adiantamentos previstos no item “3” do ANEXO III do Edital.”

Logo, demonstrado que o autor atuou no processo de no 4904- 82.2008.811.0040 (cód. 47972), faz jus aos honorários advocatícios, os quais serão rateados em 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para os litisconsortes, depois de subtraído o percentual de honorários devidos à ASABB, conforme acordo de cisão (ID. 14888293) e do aditivo contratual (ID. 11805516 - Pág. 7).

Para tanto, o arbitramento dos honorários levará em consideração o valor atualizado da demanda laborada, com a incidência, tão somente, de correção monetária, pelo INPC, desconsiderando os juros de mora, isso porque a sua incidência somente ocorre a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme entendimento do STJ, a saber:

(...)

Em sequência, deverá ser aplicado o percentual mínimo de fixação dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, via INPC. Assim, sobre o valor resultante da operação, deverá ser subtraído 20% (vinte por cento), que seria destinada à Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB, como ocorreria na prática do contrato.

Consequentemente, os honorários advocatícios devidos são equivalentes à 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da rescisão contratual, pois não prejudica o prestador dos serviços até a fase de sua atuação no feito, nem locupleta indevidamente a ré.

Por sua vez, assim como convencionado, os honorários deverão ser igualmente divididos entre o autor e os litisconsortes, sendo que o autor receberá 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa e os litisconsortes receberão o total de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(...)

A ação monitória tramitou perante o Juízo da 1a Vara da comarca de Sorriso/MT, município diverso do estabelecimento profissional dos autores (cf. qualificação de Id. no 127697668 - pág. 1), e o tempo de dedicação profissional à causa foi de pouco mais de 4 anos (25.09.2008 até 08.03.2013); a ação monitória, como bem sabemos, demanda atividade profissional de razoável esforço, e, no caso, foi
diligente e satisfatória a atuação profissional da parte autora, que foi responsável por todas as manifestações feitas nos autos da ação monitória.

O valor fixado na sentença (8% sobre o valor atualizado da causa) equivale a aproximadamente R$ 81.740,00, já que o valor atualizado da causa em janeiro de 2020 era de R$ 1.021.741,34 (cf. Id. no 127697721).

No caso, reavaliando o quadro factual em que se deu a prestação dos serviços advocatícios, tenho que a verba honorária fixada pela sentença deve ser majorada para o valor de R$ 100.000,00, para remunerar com justeza o trabalho profissional realizado em proveito do Banco.

Em tempo, o arbitramento de honorários advocatícios em valor certo e definido sepulta qualquer discussão sobre os “
parâmetros para atualização do valor da causa originária
”, e também sobre a subtração de parte do valor dos honorários que seria destinada à Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB.

Diante do exposto, desprovejo o recurso interposto pelo Banco do Brasil, e
provejo parcialmente o recurso interposto pelos autores
, para majorar ligeiramente os honorários advocatícios devidos pelo Banco do Brasil em razão do trabalho desenvolvido pelos autores na aludida ação monitória, fixando-os em R$ 100.000,00 (cem mil reais), sobre os quais devem incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação para a presente ação de arbitramento e correção monetária a partir da publicação do presente acórdão.

Mantenho, no mais, a r. sentença apelada, inclusive quanto à condenação do Banco/réu à integralidade dos ônus sucumbenciais e quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pelo Banco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022